Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704338-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GONCALVES MAGALHAES ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 56117571 – autos originários) que, em ação revisional de valores decorrentes da suposta má gestão na administração dos recursos oriundos da conta PIS/PASEP, declinou da competência para o foro do seu domicílio, situado em Teresina/PI. Alega, em síntese, que é competente o foro da sede da pessoa jurídica (Banco do Brasil) – CPC 53, III. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A questão envolve competência territorial que, em regra, é relativa e não admite controle judicial espontâneo (CPC 64, § 1o, a contrario c/c 65). Confira-se: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃODE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação epoderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em análise, nenhuma das hipóteses foi verificada. Não configurando relação de consumo, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (TJDFT, 2a Câmara Cível, ac. 1220595, Des. Esdras Neves, julgado em 2019) Corrobora a assertiva o enunciado 33 da Súmula do STJ: 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio. O réu tem sede em Brasília e, na eventual contestação que apresentar, poderá submeter à análise do Juízo a quo a alegação de incompetência, cumprindo enfatizar que, neste agravo, não estou a decidir sobre qual seria a Justiça competente, mas tão-somente acerca da impossibilidade, em princípio, do controle ex officio. Logo, caso provocado pelo réu, o Juízo a quo tem inteira liberdade para decidir como entender de direito. Considerando que ainda não houve citação e que fica resguardada ao réu a faculdade legal de tratar da matéria, é desnecessária a sua intimação para responder ao agravo, até porque não experimenta prejuízo com a presente decisão. Posto isso, autorizado pelo CPC 927, IV, e 932, V, a, casso a decisão agravada. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Comunique-se ao ilustre Juízo a quo. Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa. I. Brasília, 06/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR